Tribunal: TJMT
Processo: 1000690-14.2023.8.11.0102
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000690-14.2023.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[GABRIEL ALVES GOMES - CPF: 068.994.111-05 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDEVAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 040.001.274-03 (ASSISTENTE), DIOGO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 025.602.001-98 (ASSISTENTE), ESTADO (VÍTIMA), Rosângela Gonçalves (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06] E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO [ART. 35 C/C ART. 40, VI, DA LEI N.º 11.343/06] PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE CONDENAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO – DEPOIMENTOS POLICIAIS – ENVOLVIMENTO ESTÁVEL E PERMANENTE – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI N.º 11.343/06 – INCIDÊNCIA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO CABIMENTO – HABITUALIDADE DELITIVA – REGIME INICIAL FECHADO – LEGALIDADE – CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Não há nulidade na decisão que determinou o afastamento do sigilo telefônico, pois, embora sucinta, apresentou fundamentos idôneos baseados em relatório de investigação a justificar a medida.

Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e em juízo, especialmente os relatórios de investigação e depoimentos policiais, os quais evidenciaram o envolvimento estável e permanente do apelante com a organização criminosa para a prática reiterada do tráfico de drogas.

Mantém-se a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, por restarem demonstrados o envolvimento e participação de adolescente nas condutas ilícitas perpetradas.

Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando evidenciada a habitualidade delitiva do agente, ante sua condenação simultânea pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

O regime inicial fechado foi corretamente fixado, de acordo com a pena aplicada e as desfavoráveis circunstâncias judiciais do caso concreto.

A custas processuais decorre de imposição legal, sendo cabível a análise de eventual suspensão de sua exigibilidade somente na fase de execução penal, oportunidade em que se aferirá a situação econômica do condenado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gabriel Alves Gomes
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Vera/MT, nos autos da ação penal nº 1000690-14.2023.8.11.0102, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 33,
e art. 35 c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 69 do Código Penal,

ao cumprimento da pena privativa de liberdade de a 09(nove) anos e 04( quatro) messes de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias- multa, pela prática de tráfico de drogas e associação para tráfico de drogas, ambos majorados pela participação de adolescente, em concurso material (sentença – Id.229532175).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, requer,

em sede preliminar, requer a nulidade da prova colhida na fase inquisitorial.

No mérito, o recorrente requer a absolvição por falta de provas.

Subsidiariamente, fosse desclassificada a conduta para hipótese delineada no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Discorreu, ademais, sobre os critérios a serem observados para fins de eventual dosimetria (Id. 228044800).

Em contrarrazões, o
Parquet
refuta a tese defensiva, manifestando-se pelo

DESPROVIMENTO
do recurso interposto, mantendo-se a sentença condenatória inalterada. (Id.228044805).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id.229532175).

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADOS PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE - CONDENAÇÃO.
Preliminar de recorrer em liberdade - Impertinente - Via eleita inadequada - Requerimento incabível - Rejeição - Preliminar de nulidade da decisão que afastou o sigilo dos dados telefônicos do aparelho de Patrick Júnior Campos por falta de fundamentação idônea - Inocorrência - Decisão judicial que, apesar de sucinta, apresenta fundamentos essenciais e legais à decretação do afastamento do sigilo telefônico - Afastamento. Mérito - Pedido de absolvição - Inviabilidade - Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas - Relatórios de investigação policial - Depoimentos judiciais dos policiais - Extração de dados dos aparelhos telefônicos que demonstram a traficância e o envolvimento estável e permanente do apelante com outras pessoas para a prática reiterada do comércio ilegal de drogas - Majorante prevista no art. 40, VI da Lei nº 11.343/06 - Comprovação de envolvimento de adolescente - Reconhecimento do Tráfico privilegiado - Impertinência - "Condenação simultânea nos crimes de Tráfico de Entorpecente e Associação para o Narcotráfico reflete habitualidade delitiva" - Isenção do pagamento das custas e despesas processuais - Inviabilidade - Art. 804 do CPP - Imposição legal - Análise de eventual hipossuficiência compete ao Juízo da execução penal - Julgados STJ, TJRJ e TJMT - Parecer recomenda o conhecimento e o desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra à denúncia, em síntese: (Id. 228044717).

Fato 01.
No decorrer do ano de 2023, até 13 de setembro de 2023, em residência situada à Rua Visconde do Rio Branco, bairro Princesa Isabel, nesta cidade de Vera/MT, o denunciado GABRIEL ALVES GOMES vendeu substâncias entorpecentes, bem ainda, guardou e teve depósito, para a mercancia, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006).

Fato 02.
Nas mesmas circunstâncias, até 13 de setembro de 2023, em Vera/MT, o denunciado GABRIEL ALVES GOMES associou-se a Patrick Junior Campos de Souza, Ana Paula Costa Albres, Vânia Fraga Simão, Gean Pedro da Cruz Caldas e a inúmeros outros integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, nesta Comarca de Vera/MT, com o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de entorpecentes (art. 35 c.c. 40, VI, da Lei 11.343/2006).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Conforme o incluso Inquérito Policial, após a prisão em flagrante de Patrick Júnior Campos de Souza, nesta Comarca (posteriormente morto em confronto com a polícia), os investigadores da Delegacia de Vera/MT analisaram o aparelho celular apreendido, após autorização judicial nos autos PJE n.º 1000231-12.2023.811.0102, gerando os relatórios de investigação n.ºs 2023.13.44094 e 2023.13.62837.

Conforme os referidos relatórios, foram obtidas fartas provas quanto ao tráfico de drogas neste município, apontando os atuais “lojistas” e as lideranças, enfim, toda a composição da “filial” da organização criminosa “Comando Vermelho” nesta cidade de Vera/MT, inclusive envolvendo o adolescente Gean Pedro da Cruz Caldas.

Com efeito, verificou-se que o denunciado GABRIEL ALVES GOMES possuía uma “lojinha”1 em que comercializava entorpecentes, e além disso fazia cobranças para o traficante Patrick.

Em áudio de conversa obtida, entre ele e Patrick, conversaram sobre um veículo furtado, modelo Corolla, que estaria à disposição da organização criminosa para o cometimento de crimes, confira-se:

Diante disso, a autoridade policial representou pela busca e apreensão domiciliar (PJE n.º 1000609-65.2023.8.11.0102), pedido deferido pelo juízo, gerando a Operação “Megera”, com o objetivo de coibir a prática do tráfico de drogas e desbaratar a organização criminosa instalada neste município de Vera/MT.

No dia 13 de setembro de 2023, foram cumpridos os mandados de busca e apreensão e decretação de prisão preventiva, na residência do denunciado, sendo localizada uma porção de substância entorpecente análoga à maconha, uma máquina de cartão do mercado pago e ainda, um simulacro de arma de fogo, conforme segue:

O Laudo de constatação de droga n.º 541.3.10.8985.2023.138657-A01, realizado por perito oficial criminal da POLITEC, apresentou resultado positivo para a presença de maconha. Interrogado na Delegacia, o denunciado permaneceu em silêncio (ID 131560000).

Insta consignar que o denunciado já era, há tempos, contumaz na prática de crimes, desde adolescente, sendo que já exerceu a “chefia” do tráfico de drogas no município, respondendo por outras ações penais pela prática de tráfico de drogas e por integrar organização criminosa (1006654-14.2022.811.0040 e 1000561- 77.2021.811.0102), pelas quais recebeu liberdade provisória, mas voltou a delinquir.

3. PEDIDO

Ante o exposto, denuncio GABRIEL ALVES GOMES como incurso nos arts. 33 e 35, c.c. 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006, em concurso material (art. 69 do CP), requerendo, para tanto, seja a presente denúncia recebida, citandose o denunciado, seguindo-se regular instrução até final sentença condenatória.

Preliminar – nulidade da prova colhida na fase inquisitorial, quanto ao pedido de quebra de sigilo telefônico.

Quanto à alegada nulidade da decisão que afastou o sigilo dos dados telefônicos de Patrick Júnior Campos de Souza, não assiste razão ao recorrente.

A decisão atacada, apesar de sucinta, apresenta os fundamentos essenciais e legais a justificar a medida, baseada no relatório de investigação policial n.º 2023.13.18900. Demonstrou a imprescindibilidade do afastamento do sigilo para impulsionar a investigação criminal em curso, tendo em vista que os envolvidos na
organização criminosa
se valiam de maios eletrônicos e aplicativos de mensagens para estabelecer o comércio de drogas, distribuir tarefas e emitir ordens aos membros do grupo. Nesse sentido, o entendimento firmado nesta Câmara é no sentido de que decisão sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, deste que apresente fundamentos idôneos autorizadores. Logo correta a medida.

Mérito - quanto ao pedido de absolvição por falta de provas.

A materialidade resta consubstanciada através da representação criminal (Id. 151767773), auto de apreensão n.º 2023.16.374988, na qual constatou terem encontrados os seguintes itens relacionados:

“(...). 01 (um) unidade(s) Maconha

(...).01(um) unidade(s) Aparelho Celular Apple Iphone, cor preta, Inei:
353978104029996, Com Chip Vivo e Capa de Proteção (Em custódia na delegacia).

(.
..).ENVELOPE DE SEGURANÇA PJCMT LACRADO N. 06062578

(.
..) 01(um) unidade(s) Simulacro de Arma de Fogo Tipo Pistola, Cor Preta (Em custódia na delegacia) - Obs.: ENVELOPE DE SEGURANÇA PJCMT LACRADO N. 06062578.

(.
..).01(um) unidade(s) Máquina de Cartão Mercado Pago, Point Mini Chip, Cor Azul, N. de Série 1485606046, D175-1gw-r36-02e0, Com Chip Claro. (Em custódia na delegacia) - Obs.: ENVELOPE DE SEGURANÇA PJCMT LACRADO N. 06062578 (ID. 131559997).

(...) 3. CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL RECEBIDO

(...). O produto apresentou 20,6g (vinte gramas e seis decigramas) de massa total líquida, aferida em balança de precisão BEL Engineering - L3102i,

Quanto à autoria do delito restou comprovada através dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial.

Depoimento do policial militar Diogo, na fase inquisitorial (Id. 131559996).

“(...).
RESPONDEU: QUE RATIFICA INTEGRALMENTE O DEPOIMENTO DO CONDUTOR DA OCORRÊNCIA, ALEGANDO AINDA QUE FOI DESIGNADO PARA OPERAR NA OPERAÇÃO DEFLAGRADA NESTA DATA NO MUNICÍPIO DE VERA/MT, PARA O CUMPRIMENTO DOS MANDADOS DE BUSCA DOMICILIAR E O MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DE GABRIEL ALVES GOMES, SENDO LOCALIZADO O INVESTIGADO NO ENDEREÇO, DANDO FIEL CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PRISÃO/BUSCA. NÚMERO 1000608- 80.2023.8.11.0102.01.0004-27, EXPEDIDO PELA VARA ÚNICA DE VERA EM DESFAVOR DE GABRIEL ALVES GOMES; QUE DURANTE A BUSCA, NO ENDEREÇO, FORAM LOCALIZADOS UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO TIPO PISTOLA, UM PEDAÇO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGO A MACONHA E UMA MÁQUINA DE CARTÃO, ALÉM DA APREENSÃO DO APARELHO CELULAR DO ALVO; QUE APÓS A BUSCA O SUSPEITO FOI APRESENTADO A DELEGACIA DE VERA SEM LESÕES CORPORAIS PARA PROCEDIMENTOS CABÍVEIS, SENDOP APRESENTADO O AUTUADO "GABRIEL ALVES GOMES", JUNTAMENTE COM AS APREENSÕES AO DELEGADO TITULAR DESTA UNIDADE; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às **16:45** horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pela testemunha e por mim, escrivão(ã), que o digitei.”.

Contudo o depoimento do policial militar Claudevan (Id. 131559995).

“(...).
RESPONDEU: QUE FOI DESIGNADO PARA OPERAR NA OPERAÇÃO DEFLAGRADA NESTA DATA NO MUNICÍPIO DE VERA/MT, PARA O CUMPRIMENTO DOS MANDADOS DE BUSCA DOMICILIAR E O MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DE GABRIEL ALVES GOMES, SENDO LOCALIZADO O INVESTIGADO NO ENDEREÇO, DANDO FIEL CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PRISÃO/BUSCA. NÚMERO 1000608-80.2023.8.11.0102.01.0004-27, EXPEDIDO PELA VARA ÚNICA DE VERA EM DESFAVOR DE GABRIEL ALVES GOMES; QUE DURANTE A BUSCA, NO ENDEREÇO, FORAM LOCALIZADOS UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO TIPO PISTOLA, UM PEDAÇO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGO A MACONHA E UMA MÁQUINA DE CARTÃO, ALÉM DA APREENSÃO DO APARELHO CELULAR DO ALVO; QUE APÓS A BUSCA O SUSPEITO FOI APRESENTADO A DELEGACIA DE VERA SEM LESÕES CORPORAIS PARA PROCEDIMENTOS CABÍVEIS, SENDOP APRESENTADO O AUTUADO "GABRIEL ALVES GOMES", JUNTAMENTE COM AS APREENSÕES AO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DELEGACIA DE POLÍCIA DE VERA Documento assinado digitalmente por VICTOR HUGO CAETANO DE FREITAS A validação pode ser realizada em https://certifica.pjc.mt.gov.br/validacao/2023_09_OITI:445257bbced9ed4d23ba602edd9b674a1088bedc4520e2dab28ced2b305d7585-1694644125819 Este documento contém assinatura(s) biométrica(s) conforme protocolo de assinatura Chile, 2123 - Bairro Centro - Vera/MT 78880-000 Telefone(s): (66)3583-1414 E-mail(s): mvera@pjc.mt.gov.br DELEGADO TITULAR DESTA UNIDADE; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às **16:35** horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pela testemunha e por mim, escrivão(ã), que o digitei.

Em Juízo a testemunha Victor –
investigador de policia

(...)
Promotor de Justiça: Vitor, boa tarde, tudo bem?

(...) Testemunha: Boa tarde, Dr. tudo joia.

(...) Promotor de Justiça: Trata-se de uma ação penal que imputa o Gabriel Alves Gomes prática de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico com envolvimento de adolescente, tendo em vista a operação realizada pela PJC em 2023, poderia falar para nós como que decorreu essa operação? Como que chegaram à pessoa do Gabriel?

(...) Testemunha: Certo, é, o Gabriel, ele é conhecido das forças policiais desde há muito tempo, desde quando era menor de idade. E em relação a esse processo em específico, que ocorreu em 2023, as provas que a gente colheu dele referente ao tráfico de drogas, salvo engano na maior parte, vem da extração de um dos aparelhos celulares apreendidos durante a operação, que foi do, do aparelho do Patrick, salvo engano. Lá, tá bem evidente, uma parte em que o investigado Gabriel cobra do Patrick valores referente a dívida de drogas. E também consta participação do Gabriel em outros crimes, pelo menos em tese, planejando outros crimes.

Nessa extração de dados do aparelho do Patrick, consta eles planejando um furto. Um furto na casa de um vereador, na cidade Sinop. Consta também é, Gabriel, mencionando que, se preciso fosse, teria um carro para ser utilizado nesse furto, que seria um corola. Corola esse produto de crime também, de roubo ou furto em outras cidades. Além do veículo, eles também teriam armas para poderem ser utilizados nesse furto. Nessa análise do aparelho celular, a gente identifica que eles usam codinome de caneta, quando eles se referem a arma de droga, a arma de fogo, desculpa. É, que mais que tem sobre o Gabriel nesse relatório, tem uma conversa também de Gabriel com Patrick, onde o Patrick cogita a possibilidade de efetuar furtos no supermercado da cidade de Vera e de Marcelândia. E Gabriel fala para ele que não, não teria essa possibilidade, ao menos naquele momento, quando estava sendo feita a extração, quando estava realizando aquela conversa, porque o chefe da facção “Veio”, também conhecido como marreta, Luciano, acho que é Luciano Andrade, esqueci o sobrenome dele, Luciano não estava autorizando os furtos a estabelecimento comercial nessa, nessas cidades. Consta também uma conversa do Patrick com um usuário de drogas, onde esse usuário de drogas diz a Patrick que estava devendo drogas a vários lojistas da cidade, dentre esses lojistas um era o Gabriel e menciona o valor que na época era de 200 reais, que estava devendo para o Gabriel, 100 reais para o Patrick, 700 reais pro Bruno, uma coisa assim, ele, ele detalha os valores das drogas que ele estava devendo. Então, assim, a maior parte nesse processo, a maior parte das provas foram extraídas do relatório que fez a extração de dados do aparelho do Patrick.

(...) Promotor de Justiça: Certo. Então o Gabriel, vocês já conhecem ele a tempos aí na comarca? Ele teria esses apelidos, moleque Biel colombiano?

Testemunha: Isso, então, ao menos são os que a gente tem conhecimento, né? Porque eles têm, eles têm o costume de mudar frequentemente o vulgo, né? Pra dificultar a investigação.

Então, assim, até onde eu tenho, tenho conhecimento os vulgos utilizados por ele seria, primeiramente que a gente tomou conhecimento lá anos atrás, era indinho, depois foi, foi moleque, Biel e colombiano.

Promotor de Justiça: Anteriormente vocês tinham notícia da participação, antes dessa apreensão do celular do Patrick, tinha notícias anônimas do envolvimento dele no tráfico? Já esteve preso, né? Apreendidos em outros procedimentos?

Testemunha: É o Gabriel já é, já era figura conhecida nossa, né? Do crime do tráfico, desde 5 anos atrás, desde quando a gente chegou nessa cidade, em Vera, aí a gente tem um conhecimento que a gente, a gente costuma dizer lá na delegacia, que a família indinho, que é o Gabriel, o Leonardo, eu esqueci o outro nome do tio deles, atuam no tráfico, né? Então, assim, não era nenhuma novidade pra gente.

Promotor de Justiça: O Gabriel tem parentesco com o Leonardo? Testemunha: É, eu acho que ele é sobrinho do Leonardo. Promotor de Justiça: E daí, depois da apreensão do celular do Patrick, que isso se consolidou, né? Com o, no caso aqui, com as com essas provas que é, sobretudo conversas de WhatsApp.

Testemunha: Isso justamente.

Promotor de Justiça: É você, você mencionou algumas conversas, Victor, uma delas é essa aqui que eu mencionei na denúncia, né? De um, é o Gabriel, falando de um Corolla que estaria à disposição da organização criminosa para cometer crimes. A primeira conversa que você mencionou ali, eu, eu não, não peguei direito do que que você tratava mesmo?

Testemunha: A primeira?

Promotor de Justiça: Isso.

Testemunha: É de que ele estava cobrando, de que ele estava cobrando do Patrick uma dívida, né? Então, provavelmente ele fazia o repasse de entorpecente para o Patrick. E o Patrick, numa dessas aquisições, provavelmente estava devendo algum valor pra ele. Só que a gente não tem valores. Valores, né, do que, qual seria a espécie. Mas é, um áudio em que em que ele faz uma cobrança do Patrick.

Promotor de Justiça: É entre os envolvimentos ai da, do que o Gabriel teve, você pode dizer se ele, ele teve um movimento com a Ana Paula, com a Vânia, com o Gean Pedro?

Testemunha: Olha com certeza ele estava no ciclo, ele está presente nesse ciclo dessas pessoas quando, por exemplo, houve a identificação da Ana Paula chefinha, que foi até de uma forma assim inusitada, que os colegas estavam é averiguando uma denúncia de maus-tratos a animais e foram bater na casa da Ana Paula e lá se encontrava além da Ana Paula, a Loira que é a Vânia, parece, salvo engano, aí seria mais bem confirmado pelo pelos meninos que estiveram no local. É, estava lá a Ana Paula, a loura, Vânia, o Dedé, conhecido como L7, e o salvo engano, Gabriel também. Então, assim, o ciclo ele sempre teve no meio desse ciclo, desse pessoal aí.

Promotor de Justiça: E assim, acerca da posição dele dentro da organização criminosa, você falou que ele sempre esteve envolvido aí. Ele já exerceu alguma vez a liderança, a função de final aqui de Vera ou gerente, alguma coisa assim?

Testemunha: Já, já exerceu até tempos atrás. Exerceu, eu não vou saber dizer o ano exatamente, mas já exerceu, sim a gerência Existe também, uma cogitação, quando eu sai sai dai, estava sendo investigado, e eu não sei agora qual foi dado o andamento, mas é em relação ao desaparecimento de Carlos Henrique, onde tem, a gente tem fortes indícios de que Gabriel, Bruno e eu acho que o Pedro Henrique, salvo engano, foram as pessoas que tiveram na casa do Carlos Henrique, a mando da Vânia Loira, onde o Carlos Henrique foi visto pela última vez, o que nos leva a presumir que essas pessoas é, tiraram ele da residência, levaram para um local ermo a onde não se sabe e deram fim na vida do Carlos Henrique, que até hoje ele não foi encontrado.

Promotor de Justiça: Certo. Sobre o dia do cumprimento da operação. Você estava junto? Chegou a participar na casa do Gabriel ou não?

Testemunha: Na casa do Gabriel não fui eu quem fez a busca, então não tenho muita informação de lá. Me recordo que foi encontrado um pouco de maconha e um simulacro de arma de fogo.

(Degravação do depoimento judicial do investigador de polícia Victor Regis Brito Parreira)

Promotor de Justiça: Claudevan, boa tarde, tudo bem?

Testemunha: Boa tarde, doutor. Promotor de Justiça: Ação penal contra Gabriel Alves Gomes, tendo em vista a prática de crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico. É, a participação do senhor aqui na investigação, em tese, seria o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência dele, no dia 13/09/2023. O senhor se recorda? Testemunha: É, me recordo, né? Teve uma, foi deflagrado uma operação, né, na cidade de Vera. O intuito era desmantelar toda a organização criminosa que nessa cidade estava, e aí nesse dia nós é, demos o, esse cumprimento de mandado de prisão em desfavor do suspeito, né? E no dia conseguimos localizar um simulacro e algumas porções de entorpecente na casa estava, nesse dia. Promotor de Justiça: Conta para nós, como que se deu a abordagem. Vocês chegaram, quem que estava na casa, onde que estavam esses objetos? Testemunha: É, chegamos na casa, tava ele e a companheira dele na residência, né? É, ao chegar, já é, constatamos o entorpecente (inaudível) e o e o simulacro que estava dentro de uma gaveta. De arma de fogo. Promotor de Justiça: O entorpecente estava em cima da mesa. Testemunha: Isso, em cima da mesa. Promotor de Justiça: Era uma porção? Testemunha: Eu não me recordo agora a quantidade, doutor, quando eu falei para o senhor, né? Quando eu estava, faz tempo, né? Eu não me recordo totalmente da situação. Eu sei que conseguimos chegar no local e visualizamos isso ai. A quantidade agora eu não me recordo assim. Promotor de Justiça: O simulacro estava dentro de uma gaveta. Testemunha: Em uma gaveta, isso. Promotor de Justiça: Mostra que foi aprendido uma maquininha de cartão também. O senhor se recorda onde que estava? Testemunha: É, ele estava em cima da mesa, né? Ali nós visualizamos que aquela maquininha já era aquela prática de quando o usuário vinha comprar o entorpecente, né? Se não tivesse o dinheiro, já passaria o cartão ali, né, pra a aquisição do entorpecente.

Promotor de Justiça: O senhor participou de alguma fase da investigação prévia que levou a até essa operação ou não. Testemunha: Não, fizemos alguma diligência que em Sinop, né? Aí no dia do cumprimento de uma prisão (travamento do áudio e após recomeçou). É, nós participamos é diretamente do cumprimento do mandado, né? Fizemos algumas diligência aqui em Sinop e aí deu essa deflagração dessa operação aí, na cidade de Vera, mas diretamente na investigação com esse suspeito, não. Promotor de Justiça: É informações anteriores, vida pregressa dele, envolvimento com tráfico, você não saberia dizer? Testemunha: Não, senhor, só os policiais realmente da cidade, né? Que tem mais conhecimento e participaram diretamente dessa investigação, é desse suspeito. Promotor de Justiça: E em relação a análise posterior, questão de análise de celular, dessa maquininha de cartão, você também não soube dessa parte. Testemunha: Não, não. Essa parte, igual eu falei para o senhor, ficou a cargo dos investigadores da cidade mesmo, né, que fizeram apreensão e fizeram essa extração de dados do telefone e da maquininha.
(Degravação do depoimento judicial do investigador de polícia Claudevan Alves dos Santos).

Por fim, durante o interrogatório em sede judicial, o réu GABRIEL ALVES GOMES
negou a prática delituosa, afirmando ser apenas usuário, e que a droga encontrada em sua residência é de sua propriedade, sendo a maquininha de cartão de propriedade da sua esposa, a qual utilizava anteriormente para receber valores provenientes da prostituição.

Contudo nos autos demonstram que o apelante ao menos desde o ano de 2021, vem traficando drogas, que de modo sua associação com os demais não é, e nem de longe, esporádica ou eventual, mas sim, permanente e estável no decorrer dos anos conforme menciono das contra razões.

O conjunto probatório evidenciou que o apelante, além de praticar a traficância de entorpecentes, associou-se de forma estável e permanente com Patrick Junior Campos de Souza, Ana Paula Costa Albres, Vânia Fraga Simão, Gean Pedro da Cruz Caldas (adolescente) e outros integrantes da organização criminosa "Comando Vermelho", para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas na cidade de Vera.

Restou comprovado o envolvimento de adolescente na prática delitiva, não havendo razão para afastar a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

A condenação simultânea do apelante pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico reflete sua habitualidade delitiva, obstando o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).

Razão não assiste ao recorrente quanto ao pedido de absolvição, sendo que vez a materialidade e a autoria delitiva restaram suficientes e comprovadas nos autos.

Através da investigação policial, as conversas interceptadas os depoimentos dos policiais que são de grandes provas robustas da prática do tráfico de drogas e da associação para o tráfico.

Além disso, os dados extraído extraídos dos aparelhos telefônicos indicam a continuidade e a estabilidade do vínculo criminoso do recorrente com outras pessoas, oque configuram a habitualidade delitiva.

“(...) para a comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (e de outros tipos penais previstos nesta Lei), exigia-se, no passado, prova testemunhal considerada isenta, vale dizer, distinta dos quadros da polícia, pois esta, através dos seus agentes, seria a responsável pela prisão ou investigação, logo teria interesse em mantê-la, justificando seus atos e pretendendo a condenação do réu. Não mais vige esse pensamento, como majoritário, nos tribunais brasileiros. Preceitua o art. 202 do CPP que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho (...)”
(Nucci, Guilherme de Souza - Leis penais e processuais penais comentadas -, 7. Ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 319).

E mais:

“Nos chamados ‘crimes de tóxicos’, que têm início com flagrante lavrado por policiais, a palavra desta tem força probante, salvo comprovação em contrário”.
((TJMT – Ac 255/79 –
Relator Desembargador MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES) – RT 54/408
).

Enunciado n°. 08-TJMT:
“Os depoimentos de policiais,, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.
(TJMT - Turma de Câmaras Criminais Reunidas- Incidente de Uniformização de Jurisprudência n°. 101532/2015 – Classe CNJ – 433).

Também, valho-me do seguinte ensinamento de Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em
um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente.
”
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8ª ed., 2005, fls. 137) (negritei).

Logo, a quantia de
quase um quilograma e meio de maconha e quase três quilogramas de cocaína
estão exorbitantemente muito acima do quantum sugerido pelo art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/06, demonstrando, por si, a finalidade mercantil
.

Neste comenos, mesmo que o réu seja usuário nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizadas como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito, como pretende a Defesa em seus memoriais finais.

A propósito, a simples condição de usuário do réu não exclui a de traficante, como reiteradamente tem se posicionado nossa Jurisprudência.

Destaco aresto deste e. Tribunal (TJ/MT):

“[...] a alegada condição de usuário de substância estupefaciente não exclui, de nenhuma forma, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois, como é sabido, a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder do insurgente não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio.” (Apelação Criminal nº 84764/2011 – Relator: Des. Luiz Ferreira de Souza – 28.11.2012).

E mais.

Enunciado n.º 3.
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06” (enunciado aprovado no incidente de uniformização de jurisprudência n. 10532/2015 – TJMT).

Ora, o simples argumento de que o réu é somente usuário de drogas, não autoriza, por si só, o afastamento do delito de tráfico, tampouco pode desprezar a figura tão comum de traficante/usuário.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do réu Renan Felipe de Oliveira pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente, pois infringiu o núcleo do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas, no que se referem às condutas
trazer consigo e manter em depósito
droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Quanto ao pedido subsidiário de desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

Portanto não há que se falar em pedido de desclassificação para conduta prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, pois o conjunto probatório revela a prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com envolvimento de adolescente, o que configura o crime de tráfico privilegiado.

O apelante demonstrou de forma clara o envolvimento contínuo e estável com outros indivíduos para a prática reiterada do comércio ilegal de entorpecentes, o que afasta qualquer possibilidade de desclassificação para o porte de droga para consumo pessoal.

Nesse passo, saliente-se que, para a caracterização do delito de tráfico de drogas, não se faz necessário que seja o infrator colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. Em se tratando de crime de mera conduta, ter em depósito, guardar, transportar, trazer consigo, adquirir, não importa a modalidade, levam à configuração do crime em tela. Nesse sentido, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DROGA DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – APREENSÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E DINHEIRO – DENÚNCIAS ANÔNIMAS –

ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – TRÁFICO “FORMIGUINHA” CARACTERIZADO – DROGA ACONDICIONADA EM PORÇÕES INDIVIDUAIS
– INDIVÍDUOS ABORDADOS COM O APELANTE AFIRMARAM AO POLICIAL MILITAR QUE COMPRAM DROGA DELE –
IRRELEVANTE NÃO SER SURPREENDIDO EM ATOS DE COMÉRCIO – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – ÔNUS DE PROVAR QUE O ENTORPECENTE SERIA PARA CONSUMO PESSOAL DA DEFESA – JULGADO DO TJMT – TRAFICANTE-USUÁRIO – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO
– PENAS READEQUADAS DE OFÍCIO COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).
Trazer consigo e transportar porções individuais de pasta base de cocaína configura
tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
(TJMT, AP nº 54845/2016; TJMT, AP nº 130333/2016).
(...)
A pequena quantidade de droga não descaracteriza a traficância, mesmo porque a forma de acondicionamento da substância entorpecente [porções individuais]
e a localização de dinheiro em poder do apelante, também são indicativos de comercialização difusa, notadamente ao considerar a narrativa do policial militar no sentido de que os indivíduos abordados junto com o apelante afirmaram que compravam drogas dele (TJMT, AP N.U 0003528-74.2019.8.11.0008).
Por caracterizar um ilícito de ação múltipla ou misto alternativo, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7),
sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio.
Cabe à defesa o ônus de provar que a droga seria destinada ao consumo pessoal, não bastando mera alegação, máxime quando as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa (TJMT, AP NU 0011741-68.2011.8.11.0002).
A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente porque mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício
(CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).”
(TJMT - N.U 0001342-80.2015.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
Julgado em 21/07/2020,
Publicado no DJE 29/07/2020).

Como já explanado, é inviável acolher a tese de desclassificação trazida pelo acusado em sua autodefesa, ao negar que a droga era para venda e sim para seu próprio uso, porquanto a tese do uso está dissociada dos elementos de prova.

Ressalto que as circunstancias do caso evidenciam que a droga encontrada não seria destinada única e exclusivamente para o uso, como tenta fazer crer o acusado.

Ademais, como dito, as figuras de traficante e usuário podem perfeitamente coexistir em uma mesma pessoa, vez que pode ele fazer uso da droga que vende, guarda ou transporta.

Diante de todo o conjunto fático-probatório dos autos, constato que a ação do acuso é típica e antijurídica. No mais, a conduta é culpável, por ser o agente imputável e ter consciência da ilicitude, sendo ainda, exigível, diante da hipótese concreta, que assumisse postura diversa.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

Em relação à dosimetria, a sentença foi proferida de acordo com os critérios legais, levando em consideração as circunstâncias do crime, a personalidade do agente e a gravidade da conduta. Não há irregularidades no cálculo da pena, que foi fixada de forma justa e compatível com os delitos praticados.

Quanto à aplicação da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, em razão da participação de adolescente, restou devidamente comprovado a presença dessa circunstância, o que justifica a elevação da pena.

ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS:

O recorrente requer o afastamento da pena de dias – multa, sobre o argumento de que a pena de multa aplicada é totalmente exagerada, visto que se destina a grandes traficantes, e que, o recorrente é pobre na acepção jurídica do termo, não tendo condição de arcar com os valores fixados e. Ao mesmo tempo

Quanto ao pedido de isenção das custas processuais também não pode ser acolhido, sendo que vez o artigo 804 do Código de Processo Penal estabelece que à custa sejam devidas independentemente da condição financeira do apelante, devendo a análise da eventual hipossuficiência ser realizada pelo Juízo da execução Penal.

Além disso, a precária situação financeira do apelante não autoriza a isenção do pagamento da multa, haja vista que o ordenamento jurídico - penal prevê a multa como uma das espécies de sanção, e, no caso em tela, a tipificação do delito imputado ao apelante traz em seu preceito secundário a aplicação da pena privativa de liberdade cumulada com a pena de multa.

Nesta senda, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que “não existe previsão legal para a isenção de pena pecuniária, a situação financeira econômica é de ser levado em conta na aplicação da pena de multa” (STF. Rel. 13220. Rel. Min. Rosa Weber. j. 27/02/2012)

Portanto, não há que se falar em exclusão quanto ao pagamento de multa por ausência de condições financeiras, muito menos sob justificativa de ser somente aplicadas a grandes traficantes.

Sendo assim, o pedido de suspensão do pagamento de custas processuais feito pelo condenado não merece acolhimento neste momento. Pois será o Juíz da execução competente para tal análise.

Neste sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução(...)” ( STJ, 5º Turma, AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)
.(sic).

Corroborando ainda, têm-se o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONFORMIDADE COM A PROVA TESTEMUNHAL. SÓLIDO CONTEXTO PROBATÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDAS FIXADAS CONFORME OS PARÂMETROS LEGAIS. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. AUSÊNCIA DE LESÃO EFETIVA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. CONDUTA TÍPICA, ILÍCITA E CULPÁVEL. [...] A condenação ao pagamento das custas é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme reza o art. 804 do CPP, sendo que a alegada impossibilidade de pagamento deverá ser analisada pelo juízo da execução, quando exigível o encargo. O ordenamento jurídico Brasileiro admite a figura dos chamados crimes de mera conduta e de perigo abstrato, os quais independem da ocorrência de qualquer resultado naturalístico e cuja probabilidade de dano é sempre presumida, como a posse e/ou o porte ilegal de munições. (TJMG; APCR 0000842-29.2021.8.13.0382; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Alberto Deodato Neto; Julg. 05/07/2022; DJEMG 13/07/2022)” Grifou-se.(sic).

Portanto, compete ao Juízo da execução apreciar eventual pedido de suspensão da exigibilidade de pagamento das custas processuais, conforme entendimento pacifico.

Sendo assim, não merece acolhimento.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

A defesa alega que a decisão que negou o direito do apelante de recorrer em liberdade está carente de motivação e fundamentação idônea, razão pela qual requer seja concedido o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória, com a expedição do alvará de soltura.

Sem razão.

Denota-se que o Juízo sentenciante, negou o direito do réu em recorrer em liberdade, por considerar que os motivos da prisão preventiva ainda persistem, nos seguintes termos:

“[...]. Para fins do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, afirmo que ainda subsistem os motivos ensejadores da segregação cautelar, razão pela qual mantenho o
decisum
por seus próprios fundamentos.

Assim, entendo que conceder o direito do beneficiário, não obstante, a fundamentação não requer uma elaboração na decisão definitiva, se o Juízo constatou que os fundamentos da medida permaneceram inalterados, como no caso – inclusive evidenciado mais ainda pela condenação proferida.

Não obstante, a fundamentação não requer uma elaboração na decisão definitiva, se o juízo constatou que os fundamentos da medida permaneceram inalterados, como no caso - inclusive evidenciado mais ainda pela condenação proferida.

No mesmo sentido, o Col. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Tendo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. [...] (HC 648.008/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em13/04/2021,DJe 16/04/2021).

Na mesma linha intelectiva:

“[...] Com o advento da sentença condenatória recorrível foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade em razão da subsistência das razões de cautela, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, não sendo trazidos aos autos quaisquer elementos que demonstrassem a alteração em sua situação fática, o que, só assim, autorizaria a desconstituição da custódia cautelar. A gravidade concreta do delito, obtida pelo modus operandi com que o crime foi supostamente praticado, bem como a reiteração delitiva denotam a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente para a garantia da ordem pública. (N.U 1020138-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)

“[...] No caso, o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual e foi condenado pelo juízo tido como coator como incursos artigos 33, caput, 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 288, caput, do Código Penal, a uma pena definitiva de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) dias-multas, em regime inicial fechado, sendo negado o direito de recorrer em liberdade pela manutenção dos motivos que ensejaram o decreto cautelar, ausentes quaisquer modificações fáticas, com fundamentação remissiva – técnica essa pacífica nos Tribunais Superiores – e que, acaso fosse adotada postura diversa, evidenciaria contrassenso. “Tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.” (AgRg no HC n. 773.358/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). (N.U 1010451-84.2023.8.11.0000,

CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

“[...] Negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento no fato de ter permanecido preso durante a instrução criminal e na subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, não há ilegalidade a ser reparada. Paciente respondeu preso ao processo, em razão da gravidade concreta do crime pelo qual foi preso, bem como a periculosidade do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva, porquanto além de ser reincidente, não estava a cumprir as condições impostas no regime semiaberto. (N.U 1004247-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022).

Logo, o Enunciado Orientativo n. 50 do TJMT, traz a seguinte
redação:
“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Gabriel Alves Gomes mantendo incólume os termos da r. Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025